Tribunal: STF
Processo: RE 1589903
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso de medida cautelar. Aplicação de Súmula. Correlação dos fundamentos do acórdão com as razões do recurso. Violação constitucional direta. Inexistência. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco e outros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 284 do STF se aplica ao caso, se houve violação constitucional direta e se há correlação direta entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem consignou que o recorrente interpôs recurso de medida cautelar cível em hipótese de recurso inominado cível e que, possuindo a decisão impugnada natureza jurídica de sentença, a interposição mencionada configura erro grosseiro, impassível de aplicação do princípio da fungibilidade.

    4. Desse modo, o Tribunal de origem não conheceu do recurso apresentado por inadequação da via eleita e com fundamento na existência de erro grosseiro na interposição de “recurso de medida cautelar cível” no lugar de “recurso inominado”. Em contrapartida, o recorrente alega apenas a questão de direito material de fundo, consistente na existência de coisa julgada inconstitucional e na necessidade de adequar o julgado à modulação realizada no tema 1.177 da repercussão geral. Portanto, não subsiste correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e o recurso extraordinário, sendo a deficiência na fundamentação mencionada um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.